Tribunal: TJBA
Processo: 8001172-46.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001172-46.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: SALVADOR RECICLAGEM LTDA

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Salvador Reciclagem Ltda. em face de acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8001172-46.2023.8.05.0250, interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. O acórdão embargado negou provimento à apelação e determinou a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. A embargante alegou a existência de contradição ou obscuridade quanto à interpretação do percentual fixado, questionando se os 2% seriam acréscimo cumulativo ou substitutivo ao percentual de 10% já fixado na sentença.

II. Questão em discussão

Discute-se se a decisão colegiada incorreu em vício de obscuridade ou contradição ao determinar a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, especialmente quanto à forma de cálculo (cumulativa ou substitutiva).

III. Razões de decidir

O acórdão embargado foi claro ao aplicar o art. 85, §11, do CPC, majorando os honorários em razão do trabalho adicional em sede recursal.

A expressão “majoro os honorários em 2%” deve ser interpretada como acréscimo ao percentual anteriormente fixado (10%), totalizando 12%, conforme entendimento consolidado do STJ.

A jurisprudência do STJ estabelece que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC tem caráter cumulativo, e não substitutivo.

Não se verifica qualquer vício de contradição, obscuridade ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deve ocorrer de forma cumulativa ao percentual fixado em primeiro grau.

A ausência de vícios como contradição, obscuridade ou omissão impede o acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 11; 1.022; 1.023, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.604.319/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02/08/2021; EDcl no AgInt no REsp 1.698.659/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8001172-46.2023.8.05.0250
, em que figuram como parte embargante
SALVADOR RECICLAGEM LTDA.
e parte embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 04 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz
Convocado -
Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator